Tribunal: TJDFT
Processo: 0726102-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726102-17.2021.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE CARVALHO SILVA IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIEL HENRIQUE CARVALHO SILVA, preso preventivamente em 12 de agosto de 2021, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §§ 2o, inciso II e 2o-A, inc. I, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília. Em breve resumo, invoca o impetrante a excepcionalidade da privação da liberdade e o princípio constitucional da não culpabilidade para afirmar que o decreto de prisão preventiva deve ter base empírica e concreta, demonstrando-se a necessidade e a presença dos requisitos legais. No caso, entende ausentes as hipóteses da segregação cautelar. Não há necessidade da cautela para garantia da ordem pública, o paciente é primário, e o fato de figurar como envolvido em alguns inquéritos policiais e ações penais em curso não lhe retira essa condição favorável, além de possuir residência fixa, ser menor de 21 anos e exercer atividade lícita, não subsistindo qualquer risco de fuga que impeça a aplicação da Lei Penal. Ressalta que toda a acusação imputada ao paciente é fundada “em um duvidoso reconhecimento por foto realizado pela vítima diante da autoridade policial, ou seja, sem contraditório”. No laudo realizado no veículo objeto do crime não foram encontrados vestígios que indiquem a participação do paciente. O delito ocorreu há mais de um ano e meio, não estando presente, portanto, a necessária contemporaneidade. Assevera que a companheira do paciente encontra-se grávida e depende dele para o seu sustento. Além disso, deve ser considerada a atual situação de pandemia e as recomendações do CNJ, sendo possível a fixação de medida cautelar diversa da prisão. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. A propósito, confira-se a decisão impugnada, que fundamentadamente indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente: “(...) Os requerentes Gabriel Henrique Carvalho da Silva e Flávio Francisco de Souza Rosa foram denunciados, em 17.06.2021, conforme ID 94944839, nas penas do art. 157, §§ 2o, inc. II e 2o-A, inc. I, do CP. Conforme descrito na denúncia, os requerentes são acusados de roubo, pois, em 11 de janeiro de 2020, entre 4h e 4h30, próximo ao antigo posto da Polícia Militar, via pública, Setor Central, Estrutural/DF, teriam, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de arma de fogo, tipo revólver, subtraíram os objetos, documentos, cartões e o veículo VW/GOL, ano de fabricação/modelo: 2016/2017, placa PAR8832/DF, cor branca, de propriedade de Paulo Henrique Santos Marvão. O denunciado Flávio, de posse de arma de fogo, acompanhado do denunciado Gabriel, abordaram a vítima Paulo Henrique, a qual encontrava-se no interior de seu veículo VW/Gol na companhia de sua amiga Jaqueline. Na abordagem, o denunciado Flávio ordenou que a vítima saísse do veículo. Assim que saiu, a vítima levou uma coronhada de revólver na testa, proferida pelo denunciado Flávio, o qual de imediato determinou que a vítima entregasse seu cordão e relógio. Assim que a vítima entregou seus bens, o denunciado Flávio assumiu a direção do veículo e, na companhia do denunciado Gabriel, fugiram do local. No mesmo dia 11/1/2020, o veículo da vítima foi encontrado abandonado próximo à CAESB, na Estrutural sem as quatro rodas e sem o som automotivo. Realizada a perícia, as digitais do acusado Flávio foram encontradas “no espelho retrovisor interno do veículo”. No curso das investigações foi realizado o reconhecimento de pessoa por fotografia, tendo a vítima Paulo Henrique reconhecido os denunciados Flávio e Gabriel, como os autores do roubo. Como toda medida cautelar, a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos, o que não é o caso dos autos. A defesa não trouxe nenhum elemento apto a eventual mudança da decisão anteriormente prolatada. A decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes, encartada no ID 90557220, apontou os motivos ensejadores da prisão preventiva: ‘A par de tais diretrizes e analisando o caso dos autos, tem-se que a prisão preventiva dos denunciados é medida que se impõe, eis que atendidos todos os requisitos legais. A existência de elementos materiais de ocorrência de crime bem como a existência de indícios de autoria podem ser extraídos do vasto material constante dos autos. Noutro prumo, é de fato verdadeira a afirmação de que a liberdade dos denunciados lança em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. O fato criminoso imputado aos denunciados é extremamente grave, conforme narrativa da denúncia, pois se trata de roubo, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e violência consistente em coronhada desferida na cabeça da vítima. Diante da periculosidade concreta extraída dos fatos praticados, ressalte-se que os denunciados possuem envolvimento com a prática de crimes graves; sobretudo relacionados à subtração de veículos automotores, de modo que, em liberdade, trarão evidente risco à ordem pública. De mais a mais, verifico que o paradeiro do acusado Gabriel Henrique é ignorado, fato que revela, pois, a necessidade de sua prisão preventiva a fim de que assegurar a aplicação da Lei Penal. Assim, analisando detidamente as peças que instruem a denúncia, constata-se que o modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos denunciados. Conforme dito, modus operandi empregado, aliado ao emprego de violência real, com uso de arma de fogo, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social dos agentes. Tudo isso conduz à inevitável conclusão de que em liberdade encontrarão estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos denunciados para evitar a reiteração. Nesse diapasão, verifico que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os denunciados de voltarem a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Pelo exposto, com base nos artigos 282, § 6o, 312, e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal e com fins de resguardo à ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados FLÁVIO FRANCISCO DE SOUZA ROSA e GABRIEL HENRIQUE CARVALHO DA SILVA (art. 157, §§ 2o, inc. II e 2o-A, inc. I, do Código Penal).’ Ao contrário do alegado pela defesa, a prisão preventiva dos requerentes foi decretada em razão dos suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas constantes nos autos, reconhecendo-se que suas liberdades representavam alto risco à ordem pública. Como é cediço as condições pessoais favoráveis do agente, como a primariedade e a residência fixa, não garantem, por si sós, o direito de responder ao processo em liberdade, se existem outros elementos que impõem a decretação da prisão. Nesse sentido, os requerentes possuem forte envolvimento em fatos criminosos, conforme ID’s 95650011 e 95650013. Flávio Francisco de Sousa Rosa figura como autor em inquéritos policiais e ações penais em curso na 1a Vara Criminal de Brasília (furto, juntamente com Gabriel); 6a Vara Criminal de Brasília (condenado pelo crime de receptação – art. 180, caput, do CP); 8a Vara Criminal de Brasília (denunciado nas penas do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03); Vara Criminal de Sobradinho (denunciado nas penas do art. 155, §4°, incisos II e IV e §5°, do Código Penal, inclusive tendo um dos coautores o requerente Gabriel Henrique Carvalho Silva); e Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, nos autos do 2015.14.1.007967-4, sendo condenado por trânsito em julgado definitivo em 25.04.2016 nas penas do art. 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal; art. 329, caput, do Código Penal; e art. 331, caput, do Código Penal. Gabriel Henrique Carvalho Silva figura como autor em inquéritos policiais e ações penais em curso na 1a Vara Criminal de Brasília (furto – juntamente com Flávio); 1a Vara Criminal de Brasília (receptação, art. 180, caput, do CP); e Vara Criminal de Sobradinho (denunciado nas penas do art. 155, §4°, incisos II e IV e §5°, do Código Penal, inclusive tendo um dos coautores o requerente Flávio Francisco de Sousa Rosa). Em relação à inocência dos requerentes, suposta tendência de reconhecimento deles por pressão da polícia, ausência de elementos concretos de participação no crime, etc, são questões relativas ao mérito e devem ser tratados no momento oportuno. Os elementos prospectados até o momento são idôneos para a persecução penal e a imposição da prisão preventiva dos denunciados. Por sua vez, não prospera a argumentação da defesa quanto à necessidade da imposição de outras medidas cautelares, diversas da prisão, em razão da Pandemia da COVID-19. As orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça na Recomendação 62/2020 não implicam a concessão generalizada de liberdade aos encarcerados e não impede a prisão em flagrante ou preventiva ou temporária de forma automática, pois é necessário analisar cada caso individualmente. No mais, o TJDFT tem engendrado todos os esforços, com a implantação de inúmeras medidas para evitar o contágio, tendo em vista que já se está realizando audiências por videoconferência, com todos os protocolos de segurança necessários. No caso concreto não houve a comprovação da condição de vulnerabilidade dos requerentes (“grupo de risco”) ou em qual situação se encontraria apto a ser colocado em liberdade em decorrência da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, conforme o nome, é apenas uma recomendação, não tem força de lei. As questões levantadas pela defesa, que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, as condições pessoais dos requerentes e a necessidade de imposição de outras medidas cautelares da prisão já foram tratadas na decisão de decretação da prisão preventiva dos denunciados. Os argumentos de filhos, necessidade de trabalhar, gravidez de companheira, etc, não possuem o condão de afastar a prisão cautelar e também não foram demonstradas no caso concreto. Sobre a contemporaneidade, não tem caráter absoluto, mormente no presente caso, em que se verifica um constante envolvido dos acusados com crime, principalmente contra o patrimônio, e modo de agir, com violência, uso de arma de fogo, etc. Com essas considerações, e em consonância com a substanciosa manifestação Ministerial ID 95961364, a qual agrego como razões de decidir, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a segregação cautelar dos requerentes Gabriel Henrique Carvalho da Silva e Flávio Francisco de Souza Rosa, para resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.” (Num 2812846). A denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente reconhecido pela vítima de roubo praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e violência consistente em coronhada desferida na cabeça da vítima. Para o crime imputado é cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). Quanto à necessidade da prisão, mediante um exame preliminar da impetração, tenho que a decisão ora impugnada contém fundamentos suficientes indicando a gravidade concreta da conduta – e a consequente necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública -, extraída da maneira, acima exposta, em que cometido o delito. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Ainda que ele possua condições pessoais favoráveis, não são elas garantidoras de sua liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência nesse sentido. Ademais, conforme consignado pelo Juízo, a consideração de inquéritos e processos em curso como indicativo do risco de reincidência e, em consequência, para a decretação da segregação cautelar, encontra amparo na jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte: (...) 4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que "inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.o 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada" (HC n. 293.389/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 22/08/2014). (...) (HC 290.094/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015) (...)HABEAS CORPUS - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 2) É indiscutível que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar', nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De resto, nem mesmo a situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão da liberdade provisória, não havendo elementos nos autos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a um ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não há nos autos, também, qualquer demonstração de que a companheira do paciente estaria grávida e que dependeria exclusivamente dele para o seu sustento. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator